Tribunal: TJSP
Processo: 1028016-84.2020.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Remessa necessária. Sentença pela qual concedida a segurança objetivada a fim de que o imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação (ITCMD) em relação aos imóveis transferidos ao impetrante seja calculado sobre o valor venal desses bens para fins de imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana (IPTU). Inadmissibilidade da alteração da base de cálculo desse imposto promovida pelo

Ementa:
Remessa necessária. Sentença pela qual concedida a segurança objetivada a fim de que o imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação (ITCMD) em relação aos imóveis transferidos ao impetrante seja calculado sobre o valor venal desses bens para fins de imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana (IPTU). Inadmissibilidade da alteração da base de cálculo desse imposto promovida pelo Decreto Estadual 55.002/2009, haja vista ofensa ao princípio da legalidade. Majoração de tributo que somente pode ser realizada mediante lei. Inteligência dos artigos 97, II e §1o, e 99 do Código Tributário Nacional. Precedentes desta Corte. Portanto, manutenção da respeitável sentença mediante remessa necessária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998326
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1028016-84.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é recorrido WILSON CARLOS PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ
GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1028016-84.2020.8.26.0053 -Voto no 34.702
2
REMESSA NECESSÁRIA 1028016-84.2020.8.26.0053.
COMARCA: SÃO PAULO.
RECORRENTE: JUÍZO “EX OFFICIO”.
RECORRIDO: WILSON CARLOS PEREIRA.
VOTO 34.702.
EMENTA:
Remessa necessária. Sentença pela qual
concedida a segurança objetivada a fim
de que o imposto sobre transmissão
“causa mortis” e doação (ITCMD) em
relação aos imóveis transferidos ao
impetrante seja calculado sobre o valor
venal desses bens para fins de imposto
sobre a propriedade predial e territorial urbana (IPTU).
Inadmissibilidade da alteração da base
de cálculo desse imposto promovida pelo
Decreto
Estadual
55.002/2009,
haja
vista
ofensa
ao
princípio
da
legalidade. Majoração de tributo que
somente pode ser realizada mediante
lei. Inteligência dos artigos 97, II e
§1o,
e
99
do
Código
Tributário
Nacional.
Precedentes
desta
Corte.
Portanto,
manutenção
da
respeitável
sentença mediante remessa necessária.
Trata-se
de
remessa
necessária
referente à respeitável sentença (folhas 136 a
142) pela qual, a propósito de mandado de
segurança requerido por Wilson Carlos Pereira,
se concedera a ordem objetivada a fim de
determinar-se que o imposto sobre transmissão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1028016-84.2020.8.26.0053 -Voto no 34.702
3
causa mortis e doação (ITCMD) de imóveis a este
transferidos fosse calculado com base no valor
venal desses bens para fins de imposto sobre a
propriedade predial e territorial urbana (IPTU).
Reconheceu-se hipótese de remessa
necessária, consoante o disposto no artigo 14,
§1o, da Lei 12.016/2009.
É o relatório, preservado, no mais,
o referente a essa decisão a quo.
Impõe-se negar provimento a esta
remessa necessária.
A propósito, correta a respeitável
sentença
pela
qual
concedida
a
segurança
objetivada o que, aliás, nem sequer motivo de
recurso voluntário.
O ora recorrido requerera mandado de
segurança a fim de que o imposto sobre
transmissão causa mortis e doação (ITCMD) em
relação aos imóveis a este transferidos fosse
calculado sobre o valor venal desses bens para
fins de imposto sobre a propriedade predial e
territorial urbana (IPTU), nos termos da Lei
Estadual 10.705/2000 (folhas 1 a 22).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1028016-84.2020.8.26.0053 -Voto no 34.702
4
Aliás, constou dessa petição inicial
não ser possível considerar a previsão contida
no Decreto Estadual 55.002/2009, a propósito da
base de cálculo para o ITCMD, porquanto a
majoração
de
tributo
mediante
decreto
constituiria ofensa ao princípio da legalidade.
A digna juíza da causa concedeu a
segurança objetivada, haja vista entender ser
incabível a alteração da base de cálculo do
ITCMD mediante o Decreto Estadual 55.002/2009.
Deveras,
considera-se
ilegal
a
incidência do apontado decreto para fins de
cálculo do ITCMD devido.
Por sinal, o imposto sobre transmissão causa mortis e doação

cuja
instituição, nos termos do artigo 155, I, da
Constituição da República, compete aos Estados e
ao Distrito Federal tem como base de cálculo
“o
valor
venal
dos
bens
ou
direitos
transmitidos” (artigo 38 do Código Tributário
Nacional).
No Estado de São Paulo, aliás, fora
editada a Lei Estadual 10.705/2000, a qual
instituiu
o
sobredito
imposto
e
dispôs
a
respeito da base de cálculo desse tributo, entre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1028016-84.2020.8.26.0053 -Voto no 34.702
5
o mais, nos seguintes termos:
“(...) Artigo 9o - A base de cálculo do
imposto é o valor venal do bem ou direito transmitido,
expresso em moeda nacional ou em UFESPs (Unidades Fiscais
do Estado de São Paulo).
§ 1o - Para os fins de que trata esta lei,
considera-se valor venal o valor de mercado do bem ou
direito na data da abertura da sucessão ou da realização
do ato ou contrato de doação.
(...)
Artigo 13 - No caso de imóvel, o valor da
base de cálculo não será inferior:
I - em se tratando de imóvel urbano ou
direito a ele relativo, ao fixado para o lançamento do
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
IPTU;
II - em se tratando de imóvel rural ou
direito a ele relativo, ao valor total do imóvel
declarado pelo contribuinte para efeito de lançamento do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural ITR.
(...)”.
O Decreto Estadual 46.655/2002, com
a
redação
dada
pelo
Decreto
Estadual
55.002/2009, por sua vez, estabeleceu, entre
outras expressões, o seguinte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1028016-84.2020.8.26.0053 -Voto no 34.702
6
“(...) Artigo 16 - O valor da base de
cálculo, no caso de bem imóvel ou direito a ele relativo
será (Lei 10.705/00, art.13):
I - em se tratando de:
a) urbano, não inferior ao fixado para o
lançamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e
Territorial Urbana - IPTU;
b) rural, não inferior ao valor total do
imóvel declarado pelo contribuinte para o efeito de
lançamento do Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural - ITR;
Parágrafo único - Poderá ser adotado, em
se tratando de imóvel:
1 - rural, o valor médio da terra-nua e
das benfeitorias divulgado pela Secretaria de Agricultura
e Abastecimento do Estado de São Paulo ou por outro órgão
de reconhecida idoneidade, vigente à data da ocorrência
do fato gerador, quando for constatado que o valor
declarado pelo interessado é incompatível com o de
mercado.
2 - urbano, o valor venal de referência do
Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI
divulgado ou utilizado pelo município, vigente à data da
ocorrência do fato gerador, nos termos da respectiva
legislação, desde que não inferior ao valor referido na
alínea “a” do inciso I, sem prejuízo da instauração de
procedimento administrativo de arbitramento da base de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1028016-84.2020.8.26.0053 -Voto no 34.702
7
cálculo, se for o caso”.
Nesse
passo,
verifica-se
que
o
Decreto Estadual 55.002/2009 estabeleceu base de
cálculo do ITCMD diversa da prevista na lei
própria.
E, nos termos do artigo 97, II e
§1o, do Código Tributário Nacional, somente a
lei pode promover a majoração de tributo
à
qual, aliás, equipara-se a “modificação da sua
base de cálculo, que importe em torná-lo mais
oneroso”.
Dadas essas realidades, e como o
sobredito decreto extrapolou a respectiva função
regulamentar (prevista no artigo 99 do Código
Tributário Nacional), consubstanciou ele ofensa
ao princípio da legalidade.
Logo, correta a respeitável sentença
pela qual concedida a ordem objetivada a fim de
que
assegurado
o
direito
do
impetrante
à
utilização da base de cálculo do IPTU para a
apuração do ITCMD relativo aos imóveis a ele
transferidos.
A bem ver, ainda, mutatis mutandis,
são de destaque acórdãos desta Câmara cujas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1028016-84.2020.8.26.0053 -Voto no 34.702
8
ementas são as seguintes:
“APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA ITCMD
BASE DE CÁLCULO
Pretensão de recolhimento do ITCMD
incidente sobre transmissão "causa mortis" de bem imóvel,
adotando como base de cálculo o valor venal do IPTU do
imóvel adquirido Sentença de concessão da segurança
Pleito de reforma da sentença
Não cabimento

Incidência da lei vigente na abertura da sucessão

Afastamento da utilização do "valor de referência"
considerado para a base de cálculo do ITBI

Possibilidade
Aplicação dos arts. 9o, § 1o e 13, I,
ambos da Lei Est. no 10.705, de 28/12/2.000, e art. 16,
I, "a", do Dec. Est, no 46.665, de 01/04/2.002

Inaplicabilidade do Dec. Est. no 55.002, de 09/11/2.009
Base de cálculo, que somente pode ser alterada por meio
de lei Sentença mantida APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO
não providos”1.
“Apelação Cível - Mandado de Segurança -
ITCMD - Base de cálculo correspondente ao valor venal do
imóvel (não valor venal de referência do ITBI) -
Princípio da legalidade e da tipicidade tributária -
Sentença mantida - Recurso não provido”2.
“Direito Tributário
ITCMD
Tributo
recolhido pelos impetrantes com base de cálculo no valor
venal do IPTU do imóvel lançado no exercício, de acordo
com a Lei 10.705/2000 Impossibilidade de aplicação do
1 Apelação 1043896-24.2017.8.26.0053, relator o desembargador Kleber Leyser de Aquino,
julgamento em 12 de junho de 2018.
2 Apelação 1004408-62.2017.8.26.0053, relator o desembargador Marrey Uint, julgamento em 12 de
junho de 2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1028016-84.2020.8.26.0053 -Voto no 34.702
9
Decreto 55.002/09, que aumentou o tributo Aumento que
somente pode ocorrer por meio de lei Inteligência do
art. 97, II, § 1o do CTN Recurso improvido”3.
Portanto, mantém-se essa respeitável
decisão a quo, aliás, também, pelos respectivos
fundamentos.
Sem
condenação
em
honorários
advocatícios por força do artigo 25 da Lei
12.016/2009.
À vista do exposto, verificado reexame necessário, mantém-se a respeitável sentença.
ENCINAS MANFRÉ, relator.
3 Apelação/remessa necessária 1047186-47.2017.8.26.0053, relator o desembargador José Luiz
Gavião de Almeida, julgamento em 29 de maio de 2018.